Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708757-96.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIETE MOURA DOS SANTOS AGRAVADO: ELISA CONCEICAO DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIETE MOURA DOS SANTOS contra decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizados em face de ELISA CONCEIÇÃO DE MELO. É de se consignar a distribuição antecedente à Egrégia 2a Turma Cível (Des. Alvaro Ciarlini) de recurso interposto na Ação de Reintegração de Posse 0700683-49.2022.8.07.0003. Deve, assim, ser observada a prevenção prevista no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator